Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-49.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE INVESTIMENTO. GOLPE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. PARTILHA DE LUCROS E PREJUÍZOS. ARTIGOS 1.643 E 1.644 DO CÓDIGO CIVIL. PARTILHA DO PATRIMÔNIO EXISTENTE NA DATA DA SEPARAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Recurso conhecido e não provido.